Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, § 1o E § 5o, DO CPC. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2004. NORMAS JURÍDICAS QUE TÊM NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a competência atribuída ao Juízo singular, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo. 3.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração no Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro.
4. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 4.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações promovidas no Código de Processo Civil pela Lei no 14.879/2024, que têm natureza cogente.
5. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos de correlação com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 5.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha de foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico subjecente, consiste em escolha aleatória, prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício.
6. No caso o demandado, ora recorrido, suscitou oportunamente a exceção formal dilatória de incompetência, pois entende que a manutenção do foro de eleição não é causa de prejuízo. 6.1. A obrigação assumida pelo recorrido diz respeito à locação de veículos com registro no DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não há abuso evidente a ser reconhecido em relação à cláusula em referência, razão pela qual deve ser privilegiado o foro eleito voluntariamente pelas partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.